Tribunal: TJMT
Processo: 1019787-15.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019787-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.071.815/0001-61 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ/MT - ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FERNANDA DE MATOS MARQUES - CPF: 406.968.078-07 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 387.981.038-90 (ADVOGADO), GABRIELA LOPES BUENO - CPF: 416.659.088-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIMENTO – JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PELO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo interno interposto contra o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação quando ocorrido o julgamento deste recurso pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra decisão proferida pela i. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que indeferiu o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação então aviado no mandado de segurança manejado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para coibir a exigência de ICMS nas operações de transferências de soja em grãos e sementes de soja entre os estabelecimentos da Requerente, localizados nos estados de Mato Grosso e Goiás.

Em suas razões, após expor os fundamentos pelos quais entende que deve ser reformada a decisão agravada, em especial a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a recorrente pleiteia o provimento do recurso para suspender “os efeitos da r.sentença proferida nos Autos nº 1005730-63.2023.8.11.0041 (Id. 126491885 - origem), revigorando-se os efeitos da medida liminar concedida anteriormente (Id. 110220293 - origem), para suspender a exigibilidade do ICMS nas transferências de mercadorias (soja em grãos e sementes de soja) entre os estabelecimentos da Agravante, nos termos e para os fins do artigo 151, inciso IV, do CTN.

Ainda, subsidiariamente, pugna pelo o provimento do presente agravo interno com o deferimento do pedido de efeito suspensivo com a revigoração dos efeitos da medida liminar, e o sobrestamento do julgamento do recurso de apelação, até o julgamento pelo A. STF dos embargos de declaração opostos na ADC nº 49.

Contrarrazões no id. 186083668.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de agravo interno interposto por
UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra decisão proferida pela i. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que indeferiu o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação então aviado no mandado de segurança manejado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para coibir a exigência de ICMS nas operações de transferências de soja em grãos e sementes de soja entre os estabelecimentos da Requerente, localizados nos estados de Mato Grosso e Goiás.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o agravo interno, uma vez que houve perda superveniente do objeto recursal.

Com efeito, uma vez que a referida apelação foi julgada pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo durante o processamento do presente agravo interno, resta prejudicada esta insurgência, em face da perda de seu objeto.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DO APELO QUE TORNA PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CLÁUSULA DE PAGAMENTO À VISTA NO ATO DA ASSINATURA – VALIDADE COMO PROVA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1- O efeito suspensivo da Apelação vigora somente até o seu julgamento. No caso, diante do julgamento do Apelo, o Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que não lhe concedeu efeito suspensivo perdeu seu o objeto; logo, prejudicado o Agravo Interno.

2- (...)”. (N.U 1010402-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – JULGAMENTO DO APELO – REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANULATÓRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

O julgamento do Recurso de Apelação Cível implicou a perda superveniente do interesse recursal, quanto ao Agravo Interno, restando prejudicada a sua apreciação, já que a sentença foi reformada e o pedido anulatório foi provido.

(N.U 1014126-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

AGRAVO INTERNO — INCIDENTE DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO — INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento da apelação, na qual pretende a atribuição de efeito suspensivo, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(N.U 1011629-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Desse modo, evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo interno interposto contra o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação quando ocorrido o julgamento deste recurso pelo colegiado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Destarte, julgada pelo colegiado a apelação a que faz referência o presente agravo interno, o reconhecimento de sua prejudicialidade é medida de rigor, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024